Tribunal: TJBA
Processo: 0318460-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318460-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAZIMARA DE OLIVEIRA STABILI DE FARIAS

Advogado(s)
:
JAZIMARA DE OLIVEIRA STABILI DE FARIAS, TERCIA MONIQUE ASSUNCAO BORGES, LUIZA GUIMARAES CAMPOS BATISTA GOMES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM MEDITERRANEO TOWNHOUSES e outros

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALECIMENTO DO ANIMAL. DANO MORAL AO SÍNDICO CONFIGURADO.
EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO. DANO
IN RE IPSA
.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

A sentença julgou procedentes os pedidos, rejeitando preliminar de carência de ação, determinando a retirada do cão do condomínio e condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o falecimento do cão acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer; e

(ii) verificar se há legitimidade e configuração do dano moral em favor do síndico, bem como a adequação do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais.

RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do animal extingue o interesse processual quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O síndico possui legitimidade para pleitear indenização moral quando ofendido no exercício de suas funções. A ofensa pessoal resultante de boletim de ocorrência infundado configura abuso do direito de petição (art. 187 do CC) e enseja dano moral
in re ipsa
, por violação à honra subjetiva.

O valor indenizatório de R$10.000,00 é razoável e proporcional, atendendo à gravidade da imputação e ao caráter pedagógico da condenação.

Mantêm-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, por observarem os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não cabendo a fixação por equidade. Majoração de 2% em grau recursal (§11).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à obrigação de fazer. Mantida a condenação por danos morais e os honorários fixados.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento do animal objeto da obrigação de fazer implica a perda superveniente do objeto e a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).”

“2. O registro indevido de boletim de ocorrência contra síndico no exercício regular de suas funções constitui abuso do direito de petição e gera dano moral presumido.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0318460-27.2012.8.05.0001, em que figura como apelante JAZIMARA DE OLIVEIRA STABILI DE FARIAS e como apelados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM MEDITERRANEO TOWNHOUSES e VINICIUS DA SILVA FELIPPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por Jazimara de Oliveira Stabili de Farias, nos termos do voto da Relatora.